Tribunal: TCU
Processo: 004.228/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2575/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.228/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Soares de Lima (XXX.807.050-XX); Andre Alexandre Soares Silva (XXX.474.450-XX); Caroline Teixeira dos Santos (XXX.533.150-XX); Claudete Silva da Silva (XXX.568.000-XX); Jackson de Lima Albuquerque (XXX.143.060-XX); Jessica da Silva Alves (XXX.052.780-XX); Luanda Monteiro da Silva (XXX.091.490-XX); Vitor Souza Munari (XXX.588.010-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.